Tribunal: TJBA
Processo: 8084865-30.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084865-30.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ATL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
GERALDO DEL REI REIS, ROBERTO LIMA FIGUEIREDO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s)
:
EZIO PEDRO FULAN registrado(a) civilmente como EZIO PEDRO FULAN, FABIO DE SOUZA GONCALVES, MATILDE DUARTE GONCALVES registrado(a) civilmente como MATILDE DUARTE GONCALVES, VANESSA SEIXAS ALVES WEBER

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em Exame

1. Recurso Interno interposto por ATL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. e ANTONIO ADARICO LIMOEIRO contra decisão da Primeira Câmara Cível do TJBA (ID. 78091094), proferida nos autos da Apelação Cível nº 8084865-30.2022.8.05.0001, que manteve sentença de improcedência dos embargos à execução opostos em face do BANCO BRADESCO S.A.
II. Questão em Discussão
2. Alegações de vícios no julgado, consistentes em: (i) erro material na avaliação da fundamentação da sentença; (ii) omissão quanto às teses de prescrição intercorrente, prescrição trienal da cártula (Lei n. 10.931/2004 e art. 70 da LUG), relação de consumo e critérios de capitalização de juros e correção monetária; (iii) ausência de manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

III. Razões de Decidir
3. A alegação de erro material foi corretamente afastada, por não haver qualquer inexatidão objetiva, de cálculo ou de redação na decisão embargada, tratando-se, na realidade, de insurgência contra o julgamento de mérito, o que não se amolda ao art. 1.022, III, do CPC.
4. Também se rejeita a alegação de omissão, porquanto todos os pontos suscitados foram expressamente enfrentados no voto condutor. A questão da prescrição intercorrente foi analisada em consonância com a tese repetitiva firmada no REsp 1.604.412/SC (Tema 877/STJ), reconhecendo-se que não houve paralisação processual imputável ao exequente, tampouco instauração do marco interruptivo necessário à fluência do prazo.
5. A tese de relação de consumo foi afastada diante da ausência de vulnerabilidade e da demonstração de que a operação financeira foi destinada à atividade empresarial da parte executada, nos moldes da jurisprudência do STJ.
6. A capitalização de juros e a adoção da TR foram consideradas válidas à luz da previsão contratual e da jurisprudência vigente, inexistindo omissão no ponto.
7. A pretensão de prequestionamento não se sustenta diante da inexistência de vício decisório. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Não há que se falar em omissão, erro material ou negativa de prestação jurisdicional quando a decisão embargada enfrenta expressamente todas as teses jurídicas levantadas, ainda que de modo contrário ao interesse da parte embargante. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, tampouco pode ser manejado com finalidade prequestionadora sem a configuração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8084865-30.2022.8.05.0001
, em que figuram, como embargantes,
ATL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.
e
ANTONIO ADARICO LIMOEIRO
, e, como embargado,
BANCO BRADESCO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de ________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)